Tribunal: STF
Processo: HC 71518
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crimes de roubo qualificado (art. 157, par. 2., incisos I e
II, do C. Penal) e de falsa identidade (art. 307).
          "Habeas Corpus".
          Cerceamento  de  defesa.  Nulidades.  Sentença.  Fixação da
pena. Fundamentação. Tipicidade. Menoridade.
          Alegações:
          1.) de cerceamento de defesa:
          a)  - por não ter  sido o réu requisitado para acompanhar a
audiencia de inquirição de testemunhas de acusação;
          b) - por ausência do defensor constituido nas audiencias;
          c) - por deficiente a atuação dos defensores dativos;
          d)  - porque não  nomeado curador ao  réu, ao ensejo de seu
interrogatorio;
          2.) de nulidade da sentença, por erro na dosimetria da pena
e por sua insuficiente fundamentação;
          3.) de precariedade do conjunto probatório;
          4.)  de irregular condenação pelo  delito do art. 307 do C.
Penal, por se tratar de conduta atipica, no caso;
          5.) de que não foi observada, na condenação, a atenuante da
menoridade.
          Alegações repelidas.
          "H.C." indeferido.